Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720051-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILMA CAVALCANTI RIZZO FILHA RECORRIDO: ALEXANDRE RIZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO FOMENTADO PELO INVENTARIADO A HERDEIRA. INSTRUMENTALIZAÇÃO VIA CÁRTULAS DE CHEQUES. DÉBITO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO SOB A FORMA VERBAL. MONTANTE. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO NO MONTE DEVIDO À HERDEIRA. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO PARA ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. NECESSIDADE. MORA EX PERSONA (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DO DÉBITO FRENTE AO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GÊNESE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. PACTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DIA SUBSEQUENTE AO DISPÊNDIO DO MUTUADO. AFASTAMENTO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ONEROSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Subsistindo incontroverso empréstimo fomentado em vida pelo pai à filha, a natureza do contratado descerra a existência de contrato oneroso, pois de doação não se cuidara, ensejando que, advindo o óbito do ascendente mutuante antes do adimplemento do fomentado, o montante deve ser colacionado como integrante do monte partilhável, deduzindo-se o equivalente do quinhão a ser revertido à mutuária se não liquidado o empréstimo. 2. Não realizado o pagamento do mutuado à filha pelo falecido genitor, o correspondente, derivado de contrato de mútuo verbal e, conquanto mensurado de forma certa e determinada, fora avençado sem a fixação de termo certo para a devolução dos importes mutuados, deve, colacionado o devido como componente do monte partilhável, ser atualizado monetariamente desde o fomento e acrescido de juros de mora, que, à míngua de termo definido, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação da obrigada, no ambiente de processo sucessório, é a data da cientificação da herdeira das primeiras declarações. 3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, em se tratando de obrigação de restituição de importes fomentados com lastro em contrato de mútuo civil, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir de sua disponibilização ao mutuário, pois, vertidos os valores nesse momento, passam imediatamente a sofrer os efeitos da inflação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime A recorrente aponta violação aos artigos 395, 397, 406, 591, todos do Código Civil, 612 e 619, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de mora, porque ausente termo certo de vencimento, bem assim, porque se trata de compromisso firmado entre genitor e filha, caracterizando-se como "um empréstimo que não se destina a fins econômicos”. Prossegue argumentando que, se não há termo, a constituição em mora deveria se dar mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Argumenta, ainda, que em proposta de acordo homologada houve expresso reconhecimento quanto à natureza gratuita do mútuo realizado entre o de cujus e a ora recorrente e que aludida transação se verificou nos termos do quanto exigido pelo ordenamento, inclusive com a presença de todos os envolvidos – herdeiros –, razão pela qual deve produzir plenos efeitos. Assevera, também, que o simples fato de o negócio constar em declaração de imposto de renda do falecido, não lhe outorga o caráter oneroso. Colaciona julgados do TJSP, TJSC e TJRS com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo em relação às teses ora em destaque. Aponta, também, ofensa e divergência jurisprudencial ao artigo 406 do CC, porquanto aludido dispositivo “faz remissão a uma taxa não nominada”. Deixa, contudo, de colacionar qualquer paradigma com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145 (ID. 31661772 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 395, 397, 406, 591, todos do Código Civil, 612 e 619, inciso II, ambos do CPC, tampouco em relação ao dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada, foi no sentido de que: “Do cotejo dos autos ressoa incontroverso que a agravante celebrara com o falecido genitor, ora inventariado, concerto de empréstimo (...) segundo as primeiras declarações prestadas no bojo do inventário (...). A controvérsia acerca do referido montante somente volvera a debate por ocasião da tentativa de composição amigável entre os herdeiros, quando, em assentada de mediação realizada em 20/06/2017, teriam acordado que o “empréstimo realizado pelo Inventariado JOÃO RIZZO à herdeira WILMA CAVALCANTI RIZZO FILHA não será objeto de dedução de seu quinhão hereditário, dando o Espólio plena e irrevogável qutação em relação à dívida”, concerto que, contudo, não restara homologado judicialmente (...) o concerto perfizera-se na modalidade verbal, de molde a inviabilizar a análise dos exatos termos e condições da avença, sobressai patente que lhe foram atribuídos efeitos patrimoniais, pois constara expressamente em declaração de imposto de renda do inventariado. Ademais, inviável que, em se tratando de empréstimo entre pai e filha, conforme reconhecido pela própria agravante, seja transmudado em doação, pois único contrato passível de ser reputado como gracioso. A simples obrigação de pagamento, ainda que sem incremento de juros remuneratórios, transmuda o contratado em oneroso. Consoante assinalado, o mútuo fora acordado, notadamente porque realizado de forma verbal, sem termo fixado para a devolução dos importes fomentados (...) emerge inexorável que os juros moratórios somente deveriam fluir efetivamente a partir da citação da agravante nos autos da ação de inventário, entretanto, aferido que fora ela quem deflagrara a ação, a partir da data em que intimada da apresentação das primeiras declarações (19/10/2000), pois, desde então, quando assentada a obrigação que a afligia, poderia ter recolhido em juízo o montante em testilha. (...) a mora, no caso, é ex persona, posto que não houvera redução a termo do contratado a demonstrar o vencimento do acertado, ensejando, por consequência, que os juros de mora sejam computados tão somente a partir da data de intimação da agravante quanto às primeiras declarações prestadas nos autos de inventário, pois traduzira o momento em que fora constituída formalmente em mora, em interpretação analógica com o preceituado no 240 do estatuto processual (...) Alfim, no que se refere à alegação de que o espólio teria dado plena quitação do montante em comento, restando assentado que não seria deduzido do quinhão hereditário devido à agravante, o aduzido não encontra lastro nos elementos coligidos aos autos, uma vez que, consoante assinalado, a par da circunstância de que aludido acordo não restara homologado pelo Juízo de origem, não poderia produzir efeitos em face das demais herdeiras, legatárias da meeira do inventariado, Sra. Wilma Cavalcanti, as quais não participaram da aludida composição” (ID 29010248, g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada ofensa ao artigo 406 do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Finalmente, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo também não mereceria transitar com supedâneo na alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome doas advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145, cujos instrumento procuratório e substabelecimento, são vistos no ID 26722219. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029